Tribunal: TJSP
Processo: 1017107-36.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Apelação Cível. Transporte aéreo internacional. Pretensão deduzida por seguradora em face de companhia aérea. Ação regressiva. Alegação de ter se sub-rogado nos direitos do segurado, que teve atraso no recebimento de sua bagagem. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Prescrição. Inocorrência. Prazo previsto nas Convenções de Varsóvia e Montreal não decorrido. Falha na prestação de

Ementa:
Apelação Cível. Transporte aéreo internacional. Pretensão deduzida por seguradora em face de companhia aérea. Ação regressiva. Alegação de ter se sub-rogado nos direitos do segurado, que teve atraso no recebimento de sua bagagem. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Prescrição. Inocorrência. Prazo previsto nas Convenções de Varsóvia e Montreal não decorrido. Falha na prestação de serviço. Atraso na entrega de bagagem. Questão incontroversa. Aplicabilidade, ao caso, do entendimento consolidado pelo STF, no julgamento do RE 636331 e do ARE 766618, com repercussão geral (tema 210). Valor do dano material pleiteado que está dentro do limite de 1.000 Direitos Especiais de Saque previsto no art. 22 da Convenção de Montreal para cada segurado. Tradução de notas. Valores pequenos que se coadunam com a necessidade dos bens adquiridos. Indícios de que se tratam de bens outros que os afirmados pelos segurados. Inocorrência. Sentença mantida. Honorários majorados. Art. 85, §11, do CPC. Recurso não provido, nos termos da fundamentação.